Tribunal: TJDFT
Processo: 0717571-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 133 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.
2. Depois de instaurado o incidente, deve o juiz citar o sócio ou a pessoa jurídica para se manifestar e exercer o contraditório e a ampla defesa e, somente quando finalizada a fase instrutória, é que o magistrado resolverá o incidente por decisão interlocutória, razão pela qual se mostra cabível o deferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ante a impossibilidade de seu indeferimento liminar.
3. Recurso conhecido e provido.